Tribunal: TJMT
Processo: 1036273-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036273-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (EMBARGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECADÊNCIA. OUTORGA CONJUGAL. AVAL PRESTADO SEM CONSENTIMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO. ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para afastar a preliminar de decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito dos embargos de terceiro. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à tese de “nulidade de algibeira”, violação à boa-fé objetiva, indevida valoração das regras de experiência comum e erro na distribuição do ônus da prova, requerendo a manutenção da sentença que reconheceu a decadência, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de “nulidade de algibeira” e de violação à boa-fé objetiva; (
ii
) estabelecer se houve contradição quanto à exigência de prova da ciência inequívoca do cônjuge acerca do aval prestado sem outorga conjugal; (
iii
) determinar se as regras de experiência comum autorizam presumir a ciência do ato para fins de reconhecimento da decadência; (
iv
) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a tese de “nulidade de algibeira” e afasta sua aplicação diante da ausência de prova inequívoca da ciência prévia do cônjuge acerca do aval prestado sem outorga conjugal, inexistindo omissão.

A decisão harmoniza o princípio da boa-fé objetiva com o art. 1.647, III, do Código Civil, ao reconhecer que também incumbe à instituição financeira exigir a outorga conjugal quando necessária, não configurando violação ao referido princípio.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à parte que alega a decadência comprovar o fato impeditivo ou extintivo do direito, inclusive o termo inicial do prazo, à luz da teoria da
actio
nata, que exige ciência inequívoca do ato.

Elementos como convivência marital, regime de comunhão universal de bens, residência comum e exercício da advocacia constituem presunções relativas e não substituem a prova efetiva da ciência específica do ato de prestação de aval.

As regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC não autorizam a inversão do ônus da prova nem suprem a exigência de demonstração concreta da ciência inequívoca.

O art. 1.649 do Código Civil estabelece que o prazo decadencial de dois anos para anular ato praticado sem outorga conjugal inicia-se após o término da sociedade conjugal, o que não ocorreu no caso, inexistindo prova apta a antecipar o termo inicial.

A alegação relativa à aplicação da Súmula 26 do STJ diz respeito ao mérito dos embargos de terceiro, não apreciado em razão do acolhimento da preliminar de decadência na origem, inexistindo omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por inconformismo, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente os dispositivos legais indicados, sendo suficiente a apreciação fundamentada da controvérsia para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese suscitada, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte.

O ônus de comprovar o termo inicial do prazo decadencial incumbe à parte que alega a decadência, exigindo-se prova inequívoca da ciência do ato, nos termos da teoria da
actio
nata.

Presunções decorrentes da convivência conjugal e das regras de experiência comum não substituem a comprovação efetiva da ciência específica do ato para fins de decadência.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para impor manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, II, e 375; CC,
arts
. 1.647, III, e 1.649; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1036273-15.2024.8.11.0041

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL X GILMAR ANTONIO DAMIN

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que
deu
provimento ao recurso de apelação

interposto pela ora embargada,
para afastar a preliminar de decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito dos embargos de terceiro

(ID
343202887
).

O embargante alega a existência
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese da
“
nulidade de algibeira
”
e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, considerando que o Embargado é advogado, casado há 45 anos em regime de comunhão universal de bens, e reside no mesmo endereço onde tramita a execução há mais de 20 anos.

Alega que o acórdão teria incorrido em contradição ao exigir "prova robusta" da ciência do Embargado, enquanto teria ignorado a "prova robusta" da convivência marital, do regime de bens e da publicidade do processo judicial por mais de duas décadas.

Afirma que o acórdão desconsiderou as regras de experiência comum (art. 375 do CPC), que indicariam a ciência do cônjuge advogado sobre a execução.

Requer a reforma do acórdão para manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência.

Solicita o prequestionamento explícito dos
arts
. 1.649, 422, 264 e 275 do CC; art. 375 do CPC; art. 5o, XXXVI, da CF; e Súmula 26 do STJ

(ID
345297366
).

O embargado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso

(ID
348238377
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Pois bem.

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar adequadamente a tese da denominada “nulidade de algibeira” e a alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva. Todavia, tal insurgência não procede.

Com efeito, o
acórdão embargado examinou expressamente a matéria ao consignar que a tese da “nulidade de algibeira” não poderia prevalecer sobre a literalidade da lei, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca da ciência prévia do Apelante acerca do aval prestado sem a necessária outorga conjugal.

Portanto, houve
enfrentamento claro e fundamentado da questão, com conclusão desfavorável à tese defendida pela ora Embargante, o que, por si só, não configura omissão.

As circunstâncias apontadas
-
o fato de o Embargado ser advogado, estar casado há 45 anos sob o regime de comunhão universal de bens e residir no mesmo endereço da executada
-
não constituem, isoladamente, prova segura e inequívoca de que tivesse ciência específica do ato de prestação do aval ocorrido em 2002. Trata-se de elementos indiciários que, embora relevantes, não se equiparam à comprovação efetiva da ciência do ato impugnado.

Também não procede a alegação de violação à boa-fé objetiva.

Esse princípio impõe deveres recíprocos às partes. Se, de um lado, exige-se lealdade e transparência entre cônjuges, de outro, incumbe igualmente à instituição financeira observar o disposto no art. 1.647, III, do Código Civil, exigindo a outorga conjugal quando necessária, especialmente se tinha ciência do estado civil da avalista.

O acórdão, ao assim decidir, harmonizou a boa-fé objetiva com a disciplina legal aplicável, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

A Embargante aponta ainda suposta contradição quanto à distribuição do ônus da prova, afirmando que o acórdão teria exigido “prova robusta” da ciência do Embargado, ao mesmo tempo em que teria desconsiderado elementos como a convivência marital e a publicidade do processo.

Não há, contudo, incoerência interna na decisão.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à Embargante comprovar o fato impeditivo ou extintivo do direito invocado, qual seja, a decadência, o que pressupõe a demonstração do termo inicial do prazo decadencial.

À luz da teoria da
“
actio
nata
”
, amplamente acolhida pela jurisprudência, o prazo somente tem início com a ciência inequívoca do ato. Assim, ao alegar a decadência, a Embargante assumiu o ônus de provar quando teria ocorrido tal ciência.

A convivência conjugal, o regime de bens e a publicidade dos atos processuais constituem presunções relativas, incapazes de substituir a comprovação efetiva exigida pela lei.

Destaca-se que n
ão se trata de impor prova impossível, mas de aplicar corretamente as regras de distribuição do ônus probatório.

No que concerne às regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC, é certo que o julgador pode delas se valer para valorar a prova. Contudo, tais regras não têm o condão de inverter o ônus da prova legalmente estabelecido.

Ainda que, em regra, cônjuges compartilhem informações sobre obrigações financeiras, essa presunção não é absoluta nem suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do ato específico de prestação de aval.

O fato de o Embargado exercer a advocacia tampouco conduz, automaticamente, à conclusão de que tivesse conhecimento do negócio jurídico celebrado por sua esposa, sobretudo quando a execução foi direcionada exclusivamente contra ela.

O acórdão aplicou corretamente o art. 1.649 do Código Civil ao reconhecer que o prazo decadencial de dois anos para anular ato praticado sem outorga conjugal começa a fluir somente após o término da sociedade conjugal.

No caso concreto, o casamento permanece vigente, inexistindo divórcio, separação ou falecimento.

Logo, à
míngua de prova da ciência inequívoca apta a antecipar o termo inicial com base na teoria da
“
actio
nata
”
, prevalece a literalidade do dispositivo legal.

Quanto à alegação de que a esposa do Embargado também teria figurado como devedora solidária, nos moldes da Súmula 26 do STJ, o próprio acórdão esclareceu que tal questão diz respeito ao mérito dos embargos de terceiro, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem em razão do acolhimento da preliminar de decadência.

Logo, n
ão há omissão, mas apenas respeito à delimitação objetiva da matéria devolvida, devendo o ponto ser analisado oportunamente, após o retorno dos autos à origem.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026